Tribunal: TJDFT
Processo: 0718400-77.2018.8.07.0015
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. RETIRADA DE SÓCIO E APURAÇÃO DE HAVERES. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DO LAUDO PERICIAL. VÍCIOS APONTADOS PELOS RECORRENTE. NULIDADE. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO JUIZ AO APURADO. ART. 479, CPC. QUESTIONAMENTO QUE SE CONFUNDE COM AS MATÉRIAS A SEREM APRECIDADAS EM EXAME DO MÉRITO RECURSAL. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ESTRUTURA DE FUNDAMENTAÇÃO HÍGIDA. RAZÕES ESSENCIAIS E RELEVANTES INDICADAS. MÁCULA NÃO VERIFICADA NO PROVIMENTO JUDICIAL ATACADO. PRELIMINARES REJEITADAS. APURAÇÃO DE HAVERES. PROVA PERICIAL. VÍCIO APTO A MACULAR O LAUDO PERICIAL PRODUZIDO. INEXISTÊNCIA. BALANÇO DE DETERMINAÇÃO. CRITÉRIOS ESTABELECIDOS EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. OBSERVÂNCIA. PATRIMÔNIO INTANGÍVEL. APURAÇÃO ADEQUADA. HONORÁRIOS PERICIAIS. PROPOSTA. ADEQUAÇÃO AOS TRABALHOS EXECUTADOS NO CASO CONCRETO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. A assimilação do apurado no laudo pericial, ou sua desconsideração, encerram matéria pertinente exclusivamente ao mérito, especialmente por não estar o juiz vinculado ao apurado (CPC, arts. 479 e 480). 1.1. Caso concreto em que o dever de fundamentação, insculpido no art. 93, IX, da CRFB, foi devidamente observado pelo magistrado, a despeito de não atender aos interesses da sociedade ré/apelante. Dúvidas não há de que a sentença recorrida obedece às exigências indispensáveis de fundamentação, estabelecidas no art. 489, § 1o, do CPC, com o que concretiza o comando constitucional supramencionado, porque racional, lógica e controlável. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
2. Caso concreto em que se mostra incontestável a adequação do laudo pericial apresentado para formar o convencimento do magistrado sentenciante, uma vez que dito documento processual, como peça técnica e formal, atende a metodologia objetiva, está bem estruturado e expôs o objeto da perícia de forma clara e precisa.
3. Nos termos do art. 1.031 do CC c/c art. 1.053 do mesmo diploma legal, na liquidação da sociedade para apuração de haveres derivados da retirada de sócio, deve ser considerado o acervo de propriedade material da empresa de acordo com a data da resolução societária.
4. Correta a adoção, na hipótese, do balanço de determinação, o qual serviu para apurar os haveres, segundo as regras da ciência contábil, de forma independente dos balanços anteriores, dado que atualizou os fatos contábeis havidos entre a data de encerramento do último exercício (ou do último balanço aprovado pelos sócios) até a data de sua realização, considerando, para tanto, o valor de mercado (valor de saída) do ativo e passivo. Reconhecida em nosso ordenamento jurídico é também a consideração não apenas do patrimônio tangível, mas também do intangível, conforme aferido na perícia técnica homologada pela decisão atacada.
5. Caso concreto em que os trabalhos periciais demandaram exames acurados, os quais resultaram na confecção de laudo que bem retratou as conclusões alcançadas. Assim, a verba assegurada ao expert guarda conformidade com os trabalhos que foram realizados, não havendo necessidade de redução.
6. Litigância de má-fé. Para que se configure a litigância de má-fé, é necessário que o comportamento da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativas do art. 80 do CPC. Hipótese em que a sociedade empresária sob dissolução parcial apresentou informações, conquanto incompletas, ao perito judicial, o qual pôde elaborar o laudo e adotar os métodos adequados para sua correção. A postura da sociedade apelante não enseja a sua condenação por litigância de má-fé, mas lhe permite sofrer a consequência processual de sua desídia conforme a regra processual de distribuição do ônus da prova.
7. Recursos conhecidos e desprovidos. Sem majoração de honorários.